Tribunal: TJDFT
Processo: 0744684-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744684-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENILSON CAMPOS DOURADO AGRAVADO: ATAN - ASSOCIACAO DE TURISMO AGROFLORESTAL NIKKEY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALDENILSON CAMPOS DOURADO. O agravante se manifestou sobre a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 10 do CPC. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o agravante ajuizou ação de retenção por indenização por benfeitorias e pleiteou tutela de urgência para reter o imóvel, enquanto não indenizado. A negativa da decisão agravada para negar a concessão da liminar funda-se na circunstância de que tal direito não foi formulado em contestação da ação de reintegração de posse e a sentença já transitou em julgado. Todavia, a petição recursal não dedica uma linha sequer para impugnar tais fundamentos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator